Tribunal: TJES
Processo: 5017750-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017750-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CATIANE SILVA DIAS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5017750-15.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDA: CATIANE SILVA DIAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por CATIANE SILVA DIAS em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, onde narra a demandante, em síntese, que mantinha, perante à ré, carteira digital registrada sob o nº 376706899, por meio da qual realizava diversas transações financeiras, diariamente. Aduz que, em 23/12/2020, ao acessar o aplicativo da requerida, notou que haviam sido realizadas 02 (duas) transferências para conta de terceiro estranho ao feito, identificado como Breno Oliveira da Silva Pereira, nos valores de R$ 4.032,99 (quatro mil, trinta e dois reais e noventa e nove centavos) e de R$ 120,00 (cento e vinte reais), as quais afirma não terem sido por ela realizadas. Diante disso, alega que diligenciou junto ao estabelecimento físico da demandada, oportunidade em que foi cientificada de que sua conta havia sofrido invasão, praticada através de linha telefônica registrada em nome de Guilherme de Souza Nogueira. Ademais, alega que, não obstante o reconhecimento de falha no sistema de segurança do aplicativo gerido pela suplicada, esta não promoveu o estorno dos montantes indevidamente retirados de sua conta digital.

Em sede de contestação (ID. 4340098), a requerida alega ser necessário o chamamento, ao polo passivo da lide, do terceiro beneficiado pelas transferências impugnadas pela demandante. Destarte, diante da impossibilidade de intervenção de terceiros nos feitos em tramitação nesta seara especial, alega a incompetência do Juízo. Ainda preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas intermediou as transações impugnadas. No mérito, alega que as transações objurgadas foram realizadas com o uso de senha pessoal, bem como autorizadas através de e-mail e SMS cujos dados foram disponibilizados pela demandante. Afirma que, minutos antes, fora realizada transferência para pessoa denominada Hanna Dias Alves, a qual aparenta ser familiar da autora. Requer, assim, sejam acolhidas as questões processuais ou julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4340101), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 4.152,99 (quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), acrescidos de atualização monetária desde 23/12/2020 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 4340104). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada, alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4340109), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice
à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a prestação de assistência à Recorrida. Ao contrário da Recorrida, que fez prova dos danos suportados. Dessa forma, não há dúvida da existência de falha na prestação de serviços da Recorrente à Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Destaca-se, ainda, que a própria Recorrente reconhece a possibilidade de fraude efetuada por terceiros em conta da Recorrida, aduzindo, inclusive, a necessidade do chamamento deste terceiro para figurar o polo passivo da presente demanda. Logo, caberia à Recorrente, ante a inversão do ônus da prova, comprovar que as aludidas transferências das quais a Recorrida pediu estorno, não foram, de fato, realizadas por ela, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços e nem comprovou ter prestado a devida assistência à Recorrida. Como bem destacado na sentença
a quo
:

Por seu turno, não obstante as alegações presentes na contestação, a ré não apresentou qualquer prova capaz de confirmar, de forma segura e indene de dúvidas, que as mencionadas transações bancárias de fato foram realizadas pela autora.

Nesse sentido, não há como identificar o aparelho através do qual foram realizadas as transações, localização do seu operador, se fora coletada biometria facial, entre outros mecanismos de segurança comumente utilizados pelas instituições financeiras que funcionam eletronicamente.

Deste modo, observa-se a negligência da empresa ré no desempenho de sua atividade caracterizando a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)